Tribunal: STF
Processo: RE 674124
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 6.592/2005. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.